Tribunal: TJES
Processo: 0000207-51.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000207-51.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO e outros (2)

APELADO: SPE NOVA VENECIA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por João Batista dos Santos Neto com o objetivo de sanar omissão no acórdão que readequou a distribuição dos ônus sucumbenciais, sem, contudo, determinar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, apesar do deferimento anterior da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de determinar, de forma expressa, a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios em razão da concessão da gratuidade da justiça ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do inciso II o art. 1.022 do CPC, quando a decisão deixa de se pronunciar sobre ponto relevante que deveria ter sido analisado de ofício ou por provocação da parte.

4. Reconhecida a omissão no voto embargado, uma vez que, embora concedida a assistência judiciária gratuita ao embargante em decisão anterior, o acórdão deixou de explicitar a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios redistribuídos, conforme determina o § 3º do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça deve ser sanada nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

2. A concessão da gratuidade da justiça impõe ao julgador a determinação expressa da suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios eventualmente fixados contra a parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 1.022, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No caso, a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar, de forma expressa, sobre a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, mesmo tendo sido reconhecido nos autos o deferimento da gratuidade da justiça.

Com razão o recorrente, pois, embora deferida a assistência judiciária gratuita ao apelante no âmbito do Agravo de Instrumento nº 5001268-73.2021.8.08.0000, o voto embargado, ao redistribuir os ônus da sucumbência, deixou de determinar expressamente a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para

sanar a omissão apontada, determinando a inclusão, no acórdão, da expressa suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em desfavor do embargante, enquanto perdurar sua situação de insuficiência econômica
, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 19/05/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.